Tribunal: TJDFT
Processo: 0750835-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREVALÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR. PROVA DE PROPRIEDADE DO BEM. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova do domínio do imóvel é irrelevante no contrato de locação, sendo suficiente que o autor/locador tenha a posse do imóvel.
2. A autora detém a legitimidade para figurar no contrato de locação como locadora, pois o contrato de locação tem natureza jurídica obrigacional e não se confunde com a natureza jurídica de propriedade.
3. Prejudicada a preliminar de ilegitimidade. Recurso não provido.